Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701714-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO COSTA VERDE D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta Instância recursal. Facultei à parte recorrente oportunidade para melhor lastrear a alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID 68000603 - Despacho). A despeito dos elementos de convicção trazidos à colação junto à petição de ID 68369298, reputo que o recorrente não comprovou a contento seu estado de hipossuficiência, razão pela qual indeferido o beneplácito postulado. No aludido despacho, foi enfatizada a indicação de juntada de extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s) e de declarações (completas) de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente, não atendendo a parte agravante aos comandos suficientemente a ponto de lastrear a concessão do benefício em apreço. Os documentos acima mencionados, conforme destacado no aludido despacho, configurariam provas mais robustas para aferição casuística da real necessidade de postular em juízo sob os auspícios da gratuidade de justiça. Conquanto facultada oportunidade de fazer provas do alegado, a parte agravante não cumpriu satisfatoriamente com seu encargo (CPC, art. 373, I). Cumpre ressaltar que o inadimplemento de outras obrigações não tem o condão de per si torná-lo hipossuficiente. E oportunizado momento processual para melhor lastrear seu pedido, optou por trazer prova incompleta e insuficiente ao fim almejado. À vista disso, indefiro do pedido de gratuidade de justiça requestado pela parte recorrente. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo por expressa autorização legal e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento das determinações supradelineadas, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator